Tribunal: TJSP
Processo: 1023346-23.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023346-23.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARCELO
MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VILA RICA INCORPORADORA
SPE LTDA e INGÁ CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023346-23.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Comarca: Santo André - 5a Vara Cível
Apte. : Marcelo Mendonça
Apdas. : Vila Rica Incorporadora Spe Ltda. E outra
Juíza de 1o grau: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.723
EMENTA: BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. 1. O valor do dano moral deve ser aferido com
razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento,
nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Na fixação
da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 271/275 que julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar rescindido o contrato havido entre as partes por culpa das rés,
condenando-as a devolver a integralidade dos valores pagos, corrigidos do
desembolso e com juros de mora da citação, além da multa prevista na cláusula
2.17 do contrato, de 10% do valor total e multa moratória mensal de 1% sobre o
valor contratual no período de novembro de 2012 a 28 de setembro de 2019, e
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido do
arbitramento e com juros de mora da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
o valor dos danos morais deve ser majorado para R$ 30.000,00. Aduz que estava
com o casamento marcado e que sofreu muitos transtornos para remanejar sua
vida enquanto a entrega do bem não ocorreu. Afirma que os danos sofridos
ultrapassam os transtornos corriqueiros. Requer, por fim, a majoração da verba
honorária.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023346-23.2018.8.26.0554 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao
juiz ao definir o montante da reparação nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Dessa
forma,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, a indenização pelos danos morais
deve ser mantida, pois referida quantia se mostra suficiente para confortar o
abalo indevidamente experimentado e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente da parte ré.
Também descabido o pedido de majoração da verba
honorária, pois estabelecida em conformidade com a disposição contida no art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023346-23.2018.8.26.0554 -Voto no
4
Os renomados NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY (in "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante", 9a ed., RT., p. 193.), ao analisar os critérios para a
fixação dos honorários lembram que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."
Em suma, não há que se modificar os honorários
advocatícios, eis que arbitrados de modo equitativo, representando a justa e
condigna remuneração do advogado da parte autora. Observe-se que a parte ré
não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica